Tribunal: TJBA
Processo: 8086011-77.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8086011-77.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: WILIAM DA ROCHA SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE DOMINGOS JESUS DA COSTA 03300380529 e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

A
PELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE NO ENDEREÇO INDICADO NA EXORDIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL OBRIGATÓRIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. PRIMAZIA DO MÉRITO.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n
º
8086011-77.2020.8.05.000
1
, da Comarca de Salvador, em que figuram, como Apelante
WILIAM DA ROCHA SANTOS
e Apelado
JOS
É
DOMINGOS JESUS DA COSTA
.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif

Relator(a)

Procurador(a) de Justiça

.

EJ/A1